Tribunal: STF
Processo: RE 170768
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO POPULAR. ABERTURA DE CONTA EM NOME DE
PARTICULAR PARA MOVIMENTAR RECURSOS PÚBLICOS. PATRIMÔNIO MATERIAL DO
PODER PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 5º, INC. LXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O entendimento sufragado pelo acórdão recorrido no sentido
de que, para o cabimento da ação popular, basta a ilegalidade do ato
administrativo a invalidar, por contrariar normas específicas que
regem a sua prática ou por se desviar dos princípios que norteiam a
Administração Pública, dispensável a demonstração de prejuízo
material aos cofres públicos, não é ofensivo ao inc. LXXIII do art.
5º da Constituição Federal, norma esta que abarca não só o
patrimônio material do Poder Público, como também o patrimônio
moral, o cultural e o histórico.
As premissas fáticas assentadas pelo acórdão recorrido não
cabem ser apreciadas nesta instância extraordinária à vista dos
limites do apelo, que não admite o exame de fatos e provas e nem,
tampouco, o de legislação infraconstitucional.
Recurso não conhecido.